Tribunal: TJDFT
Processo: 0003376-12.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) 0003376-12.2016.8.07.0018 APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL APELADO: CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, FERNANDO CLAUDIO ANTUNES ARAUJO DESPACHO Notificado da renúncia do advogado (id 47686786), o apelado Fernando Claudio Antunes Araújo outro não constituiu. Assim, prossiga-se independentemente de intimação desse apelado. O processo permanece suspenso (id 34700362) até julgamento dos REsps 1.912.668 e 1.914.458 (Tema 1.096). Aguarde-se, pois, na Secretaria da Turma que deverá acompanhar periodicamente, sem prejuízo do acompanhamento das partes, o andamento dos aludidos recursos, informando imediatamente a este relator sobre modificações que repercutam na suspensão. I. Brasília, 5 de setembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator